Tribunal: TJDFT
Processo: 0701162-86.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701162-86.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., CLEVERSON OLIVEIRA SILVA APELADO: CLEVERSON OLIVEIRA SILVA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação adesiva interposta por CLEVERSON OLIVEIRA SILVA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que nos autos da ação de cobrança, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 2.531,25, a título de indenização securitária, corrigida monetariamente desde a data do evento danoso com juros de mora desde a citação, e ante a sucumbência recíproca, mas não equivalente, condenou autor e ré, na proporção de 25% para aquele e 75% para esta, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação ao autor pelo prazo de cinco anos, ante a gratuidade de justiça que lhe foi deferida, a teor do art. 98, § 3o, do CPC. Em suas contrarrazões a parte SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, suscitou preliminar de deserção do recurso ante a ausência de recolhimento do preparo, sob a alegação que o recurso adesivo discute unicamente interesses do advogado do autor, não podendo ser confundido com o benefício de gratuidade de justiça concedido à parte. Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil[1], CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar à parte CLEVERSON OLIVEIRA SILVA se manifestar, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 15 (dias) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Brasília-DF, 22 de julho de 2021, 03:16:19. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator